Tribunal: TJMT
Processo: 1003782-83.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1003782-83.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), ROBERTO POUSO MIRANDA - CPF: 971.820.101-78 (INTERESSADO), 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT (IMPETRADO), ROBERTO POUSO MIRANDA - CPF: 971.820.101-78 (IMPETRANTE), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (IMPETRANTE), ROBERTO POUSO MIRANDA - CPF: 971.820.101-78 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANA CARLA FORMEHL - CPF: 008.581.231-50 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – MEDIDAS PROTETIVAS – ARBITRARIEDADE DAS MEDIDAS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO – RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA - AMEAÇAS– FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –

NATUREZA CAUTELAR DAS MEDIDAS – PREMISSA DO STJ – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA - PRAZO DE DURAÇÃO ESTIPULADO – RAZOABILIDADE - AUSÊNCIA DE FATO NOVO – JULGADO DO TJMT - JULGADOS DO TJDFT – DISCUSSSÃO DE AUTORIA – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – AÇÃO PENAL –INSTRUMENTO ADEQUADO PARA DISCUSSÃO – PARECER DA PGJ - PONDERAÇÃO DE DIREITOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO – ORDEM DENEGADA.

O risco à integridade física da vítima e o temor apresentado nas declarações, constituem fundamentos idôneos para imposição de medida protetiva, as quais possuem natureza cautelar, ou seja, destinada aos casos de urgência, de forma preventiva e provisória (STJ, RHC n. 41.826/BA; STJ RHC n. 92.825/MT).

Ausente fato novo que justifique a revisão do ato judicial impugnado, deve-se observar o princípio da confiança no juiz da causa, que, por estar mais próximo dos fatos, tem, sem dúvida, maior noção da necessidade ou não da medida protetiva (TJMT, HC N.U
1002367-65.2021.8.11.0000; TJDF, HC No
0735500-22.2020.8.07.0000; TJDF, HC 0704380-24.2021.8.07.0000).

A inexistência do suposto delito de ameaça deve ser analisada no momento da interposição da Ação Penal, “
sob o manto do contraditório e ampla defesa, não sendo o habeas corpus instrumento idôneo por incursionar no próprio mérito da futura ação penal”
, conforme bem pontuado pelo órgão do Ministério Público de segundo grau (Élio Américo, procurador de Justiça – ID. 81446488).

Se ponderados os direitos analisados [restrição à locomoção do paciente, suspensão da posse/porte de arma de fogo de uso particular, proteção à vida e à integridade física e psicológica da vítima], bem como a natureza provisória das medidas protetivas, não se verifica constrangimento ilegal, passível de ser sanado via
habeas corpus
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1003782-83.2021.8.11.0000- COMARCA DE
SORRISO

IMPETRANTE(S): DR. RODRIGO POUSO MIRANDA

PACIENTE(S): ROBERTO POUSO MIRANDA

RELATÓRIO,

Habeas Corpus
impetrado em favor de ROBERTO POUSO MIRANDA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, no incidente processual (N. U 1001991-56.2021.8.11.0040), que deferiu medidas protetivas a Giovana Carla Formehl, [
“manter-se afastado da ofendida e de seus familiares a uma distância mínima de 500 (quinhentos) metros”
e
“suspensão temporária e porte de arma de fogo de uso particular, pelo prazo que vigorar as presentes protetivas”
], pelo cometimento, em tese, de ameaça – art. 147 do CP –

(www.pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que as medidas impostas seriam arbitrárias, pois
“restringe e o impede de ir e vir na cidade onde trabalha como investidor da Polícia Judiciária Civil”
, além de não existir qualquer
“prova do suposto crime de ameaça em face da GIOVANA CARLA FORMEHL”
.

Requer a concessão da ordem para que seja “revogada” as medidas protetivas (ID 78848457), com documentos (ID’s 78841992/78848455).

O pedido liminar foi indeferido (ID 79656493).

O Juízo singular prestou informações (ID 79969473).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Ameaça [art. 147, do Código Penal] – violência doméstica – alterações introduzidas pela Lei no 11.340/2006 – [ Lei Maria da Penha] - alegado constrangimento ilegal decorrente da aplicação de medidas protetivas – inocorrência – medidas que visam assegurar a integridade física da vítima – decçarações da vítima que possuem especial relevância – constrangimento não visualizado - P ela denegação da ordem.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 81446488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 2.3.2021, o órgão do Ministério Público de primeiro grau representou pela aplicação de medidas protetivas,
“em favor de Giovana Carla Formel”
, pelos seguintes fundamentos:

“Compareceu nesta Promotoria de Justiça Criminal, na data de 02 de março de 2021, a vítima Giovana Carla Formel relatando que o seu ex-namorado, Roberto Pouso Miranda, com quem teve um relacionamento por aproximadamente 02 (dois) anos, não aceita o término do relacionamento, sendo que durante todo o relacionamento o representado demonstrou ciúmes excessivos da vítima.

Relata a vítima que após o rompimento com o representado, bloqueou-o em todas as redes sociais e em seu celular, pois não queria manter contato como representado. No entanto, a vítima afirma que, sem o seu consentimento, Roberto deslocou-se até a sua residência na intenção de reatarem o relacionamento.

Consta ainda que após o término do relacionamento, o representado começou a perseguir algumas amigas da vítima para tentar se aproximar dela.

É dos autos que no início de fevereiro de 2021, o representado deslocou-se até a casa da vítima, sem ser convidado, oportunidade em que o ex-marido da vítima estava no local para visitar o seus filhos. Nesta ocasião, o representado apresentou demonstrou muito ciúmes da vítima.

Consta que, no dia seguinte, na data de 14/02/2021, por volta das 22h30min, o representado deslocou-se até uma casa de propriedade da vítima, residência que estava alugada para uma amiga da vítima, localizada na Rua Júlia Lopes de Almeida, n. 262, Bairro Pinheiros III, nesta urbe e efetuou 5 (cinco) disparos de arma de fogo contra a residência da vítima, conforme b.o. n°2021.42089.

Ademais, a vítima informou que o representado possuí um veículo Jeep Renegade de cor Branca, sendo que nas imagens das câmeras de segurança do local é possível visualizar o carro do representado no local do fato no momento em que os disparos teriam ocorrido, conforme filmagens anexas.

Em suma, a vítima relata possuir muito medo do representado Roberto, por ele ser policial civil e possuir porte de arma de fogo, sendo que a vítima está temerosa em relação a sua segurança e a dos seus filhos. Enfim, a ofendida asseverou que em razão das condutas praticadas pelo representado acima descritas, requer o deferimento de medidas protetivas de urgência.”
(Fernanda Pawelec Vasconcelos, promotora de Justiça – ID. 78841992).

Em 3.3.2021, o Juízo plantonista impôs medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente,
in verbis
:

“Considerando a especial situação vivenciada pela vítima GIOVANA CARLA FORMEHL reveladora da circunstância de quem vem sendo submetida a atos de violência familiar, de ordem física e psicológica, perpetrados por parte de ROBERTO POUSO MIRANDA — e, tais constatações podem ser sorvidas, máxime do conteúdo da Declaração que dão corpo ao pedido formulado pelo Ministério Público — e com o objetivo de preservar os seus interesses e colocar termo aos atos de violência que vêm, em tese, sendo perpetrados pelo indiciado, narrados no presente caderno informativo, DEFIRO o pedido formulado, independentemente da prévia audiência do agressor [art. 19, § 1.o da Lei n.o 11.340/2006], para o fim de:

a) Manter-se afastado da ofendida e de seus familiares a uma distância mínima de 500 (quinhentos) metros; b) Proibição de contato com a ofendida e seus familiares por qualquer meio de comunicação; c) Proibição de frequentar a residência da ofendida, sítio, escola, local de trabalho, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida; d) suspensão temporária e porte de arma de fogo de uso particular, pelo prazo que vigorar as presentes protetivas.”
(Emanuelle Chiaradia Navarro, juíza de Direito em regime de plantão judiciário – ID. 78841992).

Em 3.3.2021, o Juízo singular ratificou as medidas protetivas e determinou que
“a vítima seja intimada para que tome conhecimento que a presente medida de proteção, de cunho cautelar, produzirá efeitos pelo prazo de 06 (seis) meses”
(Anderson Candiotto, juiz de Direito – ID. 78841992).

Pois bem.

A vítima Giovana Carla Formel narrou, de forma segura, a situação de risco que vivencia, retratada pela ameaça de que o paciente
“iria mostrar o que ele era capaz de fazer”
e por ter, supostamente, efetuado
“5 (cinco) disparos de arma de fogo contra a residência da vítima, conforme b.o. n°2021.42089 [...] que estava alugada para uma amiga”
, além expor

que teme pela sua vida
“por ele ser policial e possuir arma de fogo”
(ID 78841992).

O risco à integridade física da vítima e o temor apresentado nas declarações, constituem fundamentos idôneos para imposição de medida protetiva, as quais possuem natureza cautelar, ou seja, destinada aos casos de urgência, de forma preventiva e provisória (STJ, RHC n. 41.826/BA – Relator: Min. Felix Fischer – 21.5.2015; STJ, RHC n. 92.825/MT – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 29.8.2018).

Destaca-se, ainda, que o juiz da causa demonstrou a necessidade de imposição destas medidas, notadamente a de proibição de aproximação da vítima e suspensão temporária e porte de arma de fogo de uso particular, bem como estipulou prazo, razoável e proporcional, para que perdurem [6 (seis) meses], a partir de 3.3.2021 [data da decisão].

Noutro giro, não se visualiza fato novo que justificasse a revisão do ato judicial impugnado, s.m.j., sobretudo porque, deve-se observar o princípio da confiança no juiz da causa, que, por estar mais próximo dos fatos, tem, sem dúvida, maior noção da necessidade ou não da medida protetiva (TJMT, HC N.U 1002367-65.2021.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 30.3.2021; TJDF, HC No 0735500-22.2020.8.07.0000 – Relator: Des Demétrius Gomes Cavalcanti – 17.3.2021; TJDF, HC 0704380-24.2021.8.07.0000 – Relator: Des. Mario Machado – 11.3.2021).

Por outro lado, a inexistência do suposto delito de ameaça deve ser analisada no momento da interposição da Ação Penal, “
sob o manto do contraditório e ampla defesa, não sendo o habeas corpus instrumento idôneo por incursionar no próprio mérito da futura ação penal”
, conforme bem pontuado pelo órgão do Ministério Público de segundo grau (Élio Américo, procurador de Justiça – ID. 81446488).

Enfim, ao se ponderar os direitos analisados [restrição à locomoção do paciente, suspensão da posse/porte de arma de fogo de uso particular,

proteção à vida e à integridade física e psicológica da vítima], bem como a natureza provisória das medidas protetivas, não se verifica constrangimento ilegal, passível de ser sanado via
habeas corpus
.

Logo, as razões invocadas não superam a medida cautelar de proteção à vida e integridade física da vítima.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021